Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710520-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES IMPETRANTE: JOHNATTAN ANDRADE M. DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus (ID 24674893, págs. 1/6), com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES, o qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 24958837, págs. 1/2); e requeridas informações. A douta autoridade impetrada não apresentou as informações (ID 26480739, pág. 1). Após, as informações foram dispensadas, em razão da demora do juízo impetrado em fornecê-las (ID 26492984, pág. 1). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em razão do presente Habeas Corpus ser o segundo a ser impetrado, com as mesmas alegações, fundamentos e causa de pedir, inclusive, já refutadas (ID 26575252, págs. 1/5). No entanto, em consulta ao sítio do TJDFT - PJE – 1a Instância, verifica-se que a Magistrada da 3a Vara de Entorpecentes proferiu decisão, no dia 28/05/2021, no sentido de conceder liberdade provisória ao paciente, tendo substituído a prisão por medidas cautelares. Observe: “[...] O(A) Exmo Sr(a) JOELCI ARAUJO DINIZ, MM Juíza de Direito do(a) 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, na forma da lei, MANDA o(a) Diretor(a) do(a) Centro de Detenção Provisória – CDP I que, visto este por ele(a) assinado e subscrito pelo Diretor de Secretaria, em seu cumprimento, ponha incontinenti em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, a parte: Nome: CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES [...] Converto o julgamento em diligência.\nCompulsando os autos, a meu ver, o feito não está pronto para ser sentenciado.\n De outra feita, considerando que os Réus se encontram detidos desde 27 de julho de 2020, SUBSTITUO a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mais precisamente pela obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, a proibição de se ausentar do Distrito Federal e mudar de endereço sem prévia autorização judicial, proibição de contato entre os Imputados e comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação da liberdade provisória (par. Único do art. 312, CPP).\n Deverão, ainda, os Autuados, a exceção do acusado Ricardo (se ainda estiver detido por outro feito), serem monitorados por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual os beneficiados deverão se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário.\n A área de exclusão dos Requerentes deverá proibir o trânsito e permanência dos Réus em um raio de dois quilômetros da Quadra 302 da Santa Maria, onde se situa a Distribuidora de Bebidas e Tabacaria, vinculada ao acusado Wallyson de Oliveira, um dos locais em que supostamente se realizaria tráfico de drogas pelo grupo.\n Ficam advertidos os monitorados de seus direitos e deveres: \a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) comunicar à CIME, via telefone (telefone 0800-7294999), todas as emergências médicas que a obrigarem a se deslocar a unidade hospitalar; k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário\, conforme a Portaria supracitada.\n Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA E O MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Intimem-se pessoalmente os Acusados das condições impostas. Somente após o cumprimento de todas as diligências, deverá se dar a soltura. Expeça-se o competente alvará de soltura. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 28 de maio de 2021. Joelci Araujo Diniz , Juíza de Direito. [...]”. (Grifo nosso) Assim, diante da informação de que o paciente fora posto em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ que se discute excesso de prazo na tramitação do feito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator